Tribunal: TRF3
Processo: 5001836-35.2019.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1028/1327)

5001836-35.2019.4.03.6143

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001836-35.2019.4.03.6143

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GILMAR JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados por exposição a agentes químicos e determinou a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a eficácia do EPI e seus efeitos sobre o reconhecimento do tempo especial, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) saber se há omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública após a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo quando os efeitos infringentes decorram diretamente da superação do vício apontado.

Inexiste omissão quanto ao uso de EPI e ao Tema 1.090 do STJ. O acórdão embargado dedicou tópico específico ao tema, apreciou as teses vinculantes dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e as aplicou fundamentadamente ao caso concreto, concluindo pela impossibilidade de aplicação retroativa do novo ônus probatório aos processos cuja instrução já foi encerrada sob orientação jurisprudencial anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. A insurgência do INSS, nesse ponto, revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Verifica-se omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora no período anterior à expedição do requisitório, suprida mediante aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, observada a Nota Técnica n.o 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente em razão de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração do INSS PARCIALMENTE PROVIDOS, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 1.026; Decreto-Lei n.o 4.657/1942, arts. 4.o e 5.o; Emendas Constitucionais n.o 113/2021 e n.o 136/2025; Lei n.o 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 1361; STF, Tema 1.170/RG; STJ, Tema 1.090.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001836-35.2019.4.03.6143

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

APELADO: GILMAR JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão (ID. 360996963) que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS.

Em suas razões, alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao não se pronunciar expressamente: (i) sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição a agente químico quando o PPP indica fornecimento, utilização e eficácia de EPI, em especial para o período posterior a 02/12/1998, à luz do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ; e (ii) sobre a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora após a Emenda Constitucional no 136/2025, com indicação do INPC para demandas previdenciárias e da metodologia de juros resultante da combinação da EC no 136/25 com a Lei no 14.905/24 (ID. 362233972).

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 362357500).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da autarquia.

Em suas razões, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente: (i) sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial por exposição a agente químico quando o PPP indica fornecimento, utilização e eficácia de EPI, especialmente no período posterior a 02/12/1998, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) sobre os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis após a Emenda Constitucional n.o 136/2025.

Devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos merecem parcial provimento, unicamente para sanar omissão relativa aos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Em relação à alegada omissão quanto ao uso de EPI e ao Tema 1.090 do STJ, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou amplamente a questão, tendo dedicado tópico específico ao tema "DO USO DE EPIs - TEMA 1.090 DO STJ", com a seguinte fundamentação, que ora se reproduz para evidenciar a inexistência de omissão:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que 'a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial'. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que 'em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial'. Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido. Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

Como se verifica, o acórdão embargado não apenas apreciou as teses vinculantes do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ, como as aplicou de forma fundamentada ao caso concreto, concluindo, de forma expressa, pela impossibilidade de aplicação retroativa do novo ônus probatório aos processos já instruídos sob orientação jurisprudencial anterior. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida nesse ponto.

O inconformismo do INSS revela, na verdade, o propósito de rediscutir a matéria já decidida, o que não é admitido em sede de embargos de declaração. O fato de o acórdão ter concluído de forma contrária aos interesses da autarquia não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas sim interpretação desfavorável ao embargante, o que não autoriza o manejo do recurso em questão.

Em relação à questão relativa à atualização monetária e aos juros moratórios nos débitos da Fazenda Pública, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual, ainda que o INSS não tenha suscitado o tema nas contrarrazões de apelação, é cabível seu exame nesta sede.

Atualização

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

Mantêm-se, no mais, integralmente preservados os demais fundamentos do acórdão.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, sem lhes atribuir efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e explicitar os critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação, permanecendo inalterado o resultado do julgamento.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 136/2025. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença que reconheceu a especialidade de períodos laborados por exposição a agentes químicos e determinou a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a eficácia do EPI e seus efeitos sobre o reconhecimento do tempo especial, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) saber se há omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública após a promulgação da Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo quando os efeitos infringentes decorram diretamente da superação do vício apontado.

Inexiste omissão quanto ao uso de EPI e ao Tema 1.090 do STJ. O acórdão embargado dedicou tópico específico ao tema, apreciou as teses vinculantes dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e as aplicou fundamentadamente ao caso concreto, concluindo pela impossibilidade de aplicação retroativa do novo ônus probatório aos processos cuja instrução já foi encerrada sob orientação jurisprudencial anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. A insurgência do INSS, nesse ponto, revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Verifica-se omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora no período anterior à expedição do requisitório, suprida mediante aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, observada a Nota Técnica n.o 02/2025, sem prejuízo de adequação superveniente em razão de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração do INSS PARCIALMENTE PROVIDOS, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.o, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 1.026; Decreto-Lei n.o 4.657/1942, arts. 4.o e 5.o; Emendas Constitucionais n.o 113/2021 e n.o 136/2025; Lei n.o 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STF, Tema 1361; STF, Tema 1.170/RG; STJ, Tema 1.090.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão